Tribunal: TJDFT
Processo: 0749395-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O réu opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação obscuridade. Pugna o Distrito Federal pela utilização da tabela de remuneração da categoria à época, tendo em vista o embargado se encontrava na situação de recém-empossado e não percebia qualquer outro benefício, a não ser a remuneração base. Requer a concessão de efeitos infringentes para se reconhecer a possibilidade de se utilizar tabela de remuneração da categoria à época como paradigma, de modo a permitir o devido deslinde da causa.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme transcrição in verbis: “[...] 5. Desse modo, mostra-se prudente a reforma parcial da sentença para reduzir a condenação do réu à obrigação de promover a reconstrução da ficha financeira do autor do ano de 1990. Mantidos os demais termos da sentença. [...]”.
5. Verifica-se que o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.
6. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
8. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.